Tribunal: STJ
Processo: 2083377-92.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805093 - SP (2024/0441443-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GABRIEL CÉZAR CAMPOS ALVES GUIMARÃES - SP454070
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: SILVANA MARIA DE OLIVEIRA PRADO
ADVOGADO
: CAIO VINICIUS ALVIM DE OLIVEIRA - SP455365
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a
parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a alterar
o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
18/11/2025
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA52609873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/11/2025 12:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 74e7cb65-90b8-4edb-b9ad-40a41e7ae594

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52609873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 25/11/2025 12:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 74e7cb65-90b8-4edb-b9ad-40a41e7ae594

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2805093 - SP (2024/0441443-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: GABRIEL CÉZAR CAMPOS ALVES GUIMARÃES - SP454070
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: SILVANA MARIA DE OLIVEIRA PRADO
ADVOGADO
: CAIO VINICIUS ALVIM DE OLIVEIRA - SP455365
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto a
parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a alterar
o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência de
impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, nos termos da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
Documento eletrônico VDA52402813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:13
Código de Controle do Documento: dcd69b8e-704e-4fe7-bfdf-a0756c3901ce

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial manejado contra acórdão resumido na seguinte ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER - AGRAVADA - PRETENSÃO - TUTELA DE URGÊNCIA
- INSTALAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRIC
A EM IMÓVEL - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE
DANO -
DO CPC - AGRAVADA - COMPROVAÇÃO -
ART. 300
AGRAVANTE - ALEGAÇÃO - CLANDESTINIDADE DO
LOTEAMENTO - IRREGULARIDADE - POSSIBILIDADE DE
REGULARIZAÇÃO A QUALQUER TEMPO - VEDAÇÃO
TÉCNICA - NÃO COMPROVAÇÃO - IMÓVEIS VIZINHOS -
CONTEMPLAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL - DECISÃO
COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
No recurso especial, a parte agravante alegou violação dos arts. Arts. 1o,
6o, §1o, 9o e 29, da Lei de Concessões (8.987/1995); Art. 2o, da Lei no. 9.427/96, eis
que afastada a Resolução ANEEL no 414/2010; Arts. 884, 886 e 994, do Código
Civil; Arts. 85, §2o, 319, 371 e 373, do CPC.
Inadmitido o apelo, houve manejo do presente agravo.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Alegação de violação a normas constitucionais: C
Documento eletrônico VDA52402813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:13
Código de Controle do Documento: dcd69b8e-704e-4fe7-bfdf-a0756c3901ce

onsigno que a assertiva de ofensa a dispositivos constitucionais não
serve de suporte à interposição de recurso especial por fugir às
hipóteses versadas no
III e respectivas alíneas, da Constituição
art. 105,
da República.
Princípio da persuasão racional:
Afasta-se a alegação de infringência ao
do CPC, pois o princípio
art. 371
da persuasão racional ou do livre convencimento motivado é prerrogativa
concedida ao juiz, para que, com base no conjunto fático- probatório dos
autos, possa firmar a sua convicção (Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial 1915052/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, in D Je de 02.06.2022).
Violação aos arts. 1o, 6o, §1o, 9o e 29, todos da L. 8.987/95; 2o, da L.
9.427/96; 884, 886 e 994, do CC; 17, 319, 373 e 485, IV, do CPC:
Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos arrolados,
pois as exigências legais na solução das questões de fato e de direito da
lide foram atendidas pelo V. Acórdão ao declinar as premissas nas quais
assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo em
Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in D Je de
09.08.2022). Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma
Julgadora o fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias
do processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos.
Mas isso é vedado pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal
de Justiça. III. Pelo exposto, INADMITO o recurso especial, com base no
V, do CPC.
art. 1.030,
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Documento eletrônico VDA52402813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:13
Código de Controle do Documento: dcd69b8e-704e-4fe7-bfdf-a0756c3901ce

Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater a
específica fundamentação trazida na decisão agravada, mormente quando não rebateu
a inexistência de violação do
do CPC e a aplicação da Súmula 7 do STJ, não
art. 371
demonstrando que o exame das suas teses recursais prescindiriam do reexame dos
elementos de prova dos autos.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas decisões
que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO
ART. 535
CPC/1973.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3
/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 726.599/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2018,
3/4/2018.

Documento eletrônico VDA52402813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:13
Código de Controle do Documento: dcd69b8e-704e-4fe7-bfdf-a0756c3901ce

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 557
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no
do CPC/73, afasta qualquer
art. 557
alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos
art. 545
da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgRg no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.464.098/GO,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/10/2017,
20/10/2017.

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA52402813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/11/2025 12:12:13
Código de Controle do Documento: dcd69b8e-704e-4fe7-bfdf-a0756c3901ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.805.093 / SP
Número Registro: 2024/0441443-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10009637320248260220 20240000366157 20833779220248260000
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
GABRIEL CÉZAR CAMPOS ALVES GUIMARÃES - SP454070
AGRAVADO
: SILVANA MARIA DE OLIVEIRA PRADO
ADVOGADO
: CAIO VINICIUS ALVIM DE OLIVEIRA - SP455365
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52587788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:52:33
Código de Controle do Documento: 6049b95a-d9a2-4fd8-a816-c6ac5c75e6a5

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52587788 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:52:33
Código de Controle do Documento: 6049b95a-d9a2-4fd8-a816-c6ac5c75e6a5